Tribunal: CARF
Processo: 10865.001592/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001592/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR.
É possibilitado ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira
instância em não havendo novas razões de defesa formuladas perante a
segunda instância de julgamento administrativo.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
INCONSISTÊNCIAS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS
LEGAIS DE REGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
constitui o crédito tributário com total observâncias às normas pertinentes
previstas na legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais a seu cargo
provenientes das remunerações pagas aos segurados empregados e segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas
remunerações, e a recolher, no prazo legal, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com
a legislação de regência.
PENALIDADE. MULTA.
As contribuições sociais incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, ficam sujeitas à multa de mora de caráter irrelevável.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001592/2008-26
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n. 37.161.813-4 lavrado em face da
TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA., a qual, no período de 01/01/2001 a 30/1
1/2007, teria deixado de recolher as contribuições previdenciárias à cargo da empresa
decorrentes de pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais
(transportadores autônomos), não declaradas em GFIPs, correspondentes à parte da empresa, de
acordo com o que prescrevem os artigos 12, I e 22, I, ambos da Lei n. 8.212/91, combinado com
os artigso 201, I, parágrafo 1o e 216, I, "b" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Em razão disso, foi aplicada a multa prevista no artigo 35, incisos I, II e III da Lei
n. 8.212/91, (com redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99), combinado com os artigos 239,
III, “a”, “b” e “c”, §§ 2o ao 6o e 11o e artigo 242, §§ 1o e 2o, ambos do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (fls. 65).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 101/105), a ação fiscal
desenvolvida teve por escopo a verificação e cobrança de divergências entre os valores das
contribuições levantadas a partir dos fatos geradores e os valores efetivamente recolhidos, bem
como a verificação do cumprimento das respectivas obrigações acessórias, sendo que não foram
identificados fatos geradores relacionados à retenção de 11% na prestação de serviços ou
pagamentos a cooperativas de trabalho.
A propósito, os débitos lançados referem-se aos seguintes períodos:
a. Contribuições à cargo da empresa:
i. Estabelecimento 51.311.330/0001-39 - São José do Rio Pardo:
01/2001 a 12/2001, 01/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003,
01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006, 02/2006, 04/2006,
05/2006, 07/2006 a 12/2006. 01/2007 a 11/2007; e
ii. Estabelecimento 51.311.330/0005-62 - Indaiatuba: 07/2004,
09/2004, 02/2005 e 03/2005.
Quanto ao modus operandi, a autoridade fiscal esclareceu que os fatos geradores
originadores do crédito exigido foram apurados mediante o apoio de planilhas, tabelas e
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

relatórios auxiliares elaborados pela própria fiscalização a partir da análise (i) das Folhas de
Pagamento em arquivo digital e em meio papel, (ii) Livro Diário em arquivo digital e em meio
papel, (iii) GFIPs (consultas aos sistemas da RFB), e, ainda, (iv) de acordo com os Contratos de
Transporte Rodoviário de Bens - CTRB apresentados pela empresa ou obtidos em autos de
processos relacionados à Previdência Social, de modo que as respectivas aferições restaram
justificadas da seguinte maneira:
“Levantamento AB1 - Transportadores Autônomos - Valores Aferidos
8. Refere-se aos valores das remunerações a transportadores autônomos
aferidas indiretamente e não registrados nas folhas de pagamento da
empresa ou em outros documentos e não declarados em GFIP. A aferição
fundamentou-se na existência de documentos fornecidos pela própria
empresa ou obtidos no acervo da Previdência Social, apresentados em
anexo ao presente relatório, e que não possuem o correspondente registro
na Contabilidade da empresa. Tal constatação ensejou o respectivo Auto
de Infração e a desconsideração da Contabilidade da empresa em relação à
remuneração dos transportadores autônomos. Como a empresa não
apresentou nenhuma outra fonte de informação que fosse capaz de garantir
a cobertura completa de todos os fatos geradores dessa natureza
(remuneração de transportadores autônomos), foi feita a aferição. O
critério utilizado foi estabelecer o número médio de fretes mensal no
período registrado em Contabilidade e multiplicar pelo maior valor de
frete registrado em documentos ou na Contabilidade. Esse cálculo está
demonstrado nos anexos. Cabe ressaltar que a empresa alegou ter sido
vítima de um tornado ocorrido em 24/05/2005 em Indaiatuba, que
provocou graves danos em seu estabelecimento na cidade e a destruição de
parte da documentação, o que teria impactado também nos registros dos
fatos geradores.
Esses valores estão descritos no relatório “Relatório de Lançamentos”,
anexo ao presente Auto de Infração (Al).
Levantamento AR1 - Empregados - Valores Aferidos
9. Refere-se aos valores das remunerações a empregados aferidas
indiretamente e não registrados nas folhas de pagamento da empresa ou
em outros documentos e não declarados em GFIP. A aferição
fundamentou-se na falta de remuneração a empregados em períodos em
que existia o vínculo empregatício e não há registro de remuneração na
folha de pagamentos nem há registro de movimentação do empregado que
justifique essa ausência. A remuneração foi aferida repetindo-se os valores
praticados em competências anteriores ou, quando não existem tais
registros, pelo maior valor de remuneração a empregado praticado naquela
competência. A empresa não apresentou justificativa para essas lacunas.
Esses valores estão descritos no relatório “Relatório de Lançamentos",
anexo ao presente Auto de Infração (AI).”
Sobre o valor das contribuições não recolhidas, a autoridade autunte esclarece,
ainda, que “(...) foi obtido pela aplicação das respectivas alíquotas aos valores das bases de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

cálculo dos fatos geradores identificados nos levantamentos, conforme demonstrado nos
relatórios anexos. Por se tratar de aferição, não houve declaração em GFIP ou recolhimento de
GPS relativos aos fatos geradores do presente lançamento. Portanto, a multa foi aplicada em
seu valor integral.”
Notificada da autuação em 23.06.2008 (fls. 2), a TRANSPORTADORA RIO
PARDENSE LTDA. apresentou Impugnação em 25.07.08 (fls. 215/236), sustentando, pois, as
seguintes alegações:
(i)
Decadência: Ocorreu a decadência quinquenal quanto à constituição do
crédito tributário apurado nas competências de 01/2001 a 05/2003, com
fundamento no artigo 150, § 4o, do CTN;
(ii)
Ilegalidades do Lançamento – Inexistência dos Fatos Geradores
- O Auto de Infração foi lavrado baseado em meras suposições, motivo
pelo qual é nulo;
- O modo de aferição da D. Autoridade Autárquica traduz-se em
verdadeiro absurdo, na medida em que desprovido de qualquer
fundamentação;
- O critério utilizado pela Autoridade Fiscal para auferir valores, também
amparado em meras suposições, estabelecendo o “número médio de fretes
mensal” multiplicado pelo MAIOR valor de frete registrado na
contabilidade da em presa- requerente, configura-se em clara agressão aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a
recorrente foi sujeita a uma penalidade superior a uma infração que sequer
cometeu;
- Ainda que se falasse em ausência de recolhimentos ao INSS, o Auto de
Infração deveria limitar-se aos efetivos segurados sobre os quais
efetivamente restaram faltosas as informações, não incidindo sobre a
totalidade dos mesmos, de modo genérico, pois isto implica em incerteza
quanto à real graduação da infração supostamente cometida, trazendo,
além da agressão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
grande insegurança jurídica à Recorrente, o que tornou o lançamento
incompatível com os princípios norteadores da atividade administrativa;
Ilegalidades do lançamento – Inexistência de vínculo empregatício entre a
impugnante e os trabalhadores autônomos
- Não compete à fiscalização reconhecer o vínculo empregatício para
cobrar a contribuição previdenciária; trata-se de prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, conforme art. 114 da Constituição Federal; razão pela
qual o crédito tributário é indevido, posto arbitrária e indevida sua
apuração e exigência;
Representação Fiscal para Fins Penais: O artigo 83 da Lei n. 9.430/96 veda
a representação fiscal antes do encerramento da esfera administrativa.
Multa Confiscatória: A multa deve ser limitada aos segurados da
impugnante cujas informações restaram faltosas. A falta de clareza do
relatório fiscal quanto à forma de apuração da multa imposta à recorrente –
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

em valor superior à infração cometida – ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, consistindo em
verdadeiro confisco. Por isso, deve ser reavaliada, haja vista inexistir no
texto legal (Lei n. 8.212/91, Art. 32, IV, § 4°), de forma clara e
incontestável, um parâmetro para se definir o quantum da sanção devida
pelo contribuinte.
Alega que o trabalho fiscal deixou de indicar a quantidade de segurados
que não tiveram seus dados inclusos na folha de pagamento, bem como
que a multa somente deveria ter sido apurada sobre seus segurados
empregados que efetivamente deixaram de ter seus dados informados,
motivo pelo qual deve ser completamente anulado o lançamento.
Sustenta a descaracterização da base legal da aplicação da multa, que deve
ser substituída por aquela disposta pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
reduzirá seu valor, por ser mais benéfica à recorrente.
Do Pedido: A TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA. requereu
o cancelamento, relevação ou a redução da multa aplicada, prazo
suplementar para apresentação de documentos e prova testemunhal e
conversão do julgamento em diligência para verificação dos cálculos
apresentados, os quais impugnou.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 286/293, a 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto entendeu por considerar o
lançamento procedente apenas em parte, mantendo-se, pois, o crédito tributário retificado,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2007
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.161.813-4
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Incide contribuição social sobre o valor pago aos segurados contribuintes individuais
por serviços prestados no decorrer do mês, nos termos do art. 22, inc. III da Lei n°
8.212/91.
TAXA SELIC
É lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
no cálculo de juros incidentes sobre contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS (art. 34 da Lei n° 8.212/91).
MULTA
As contribuições sociais incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
ficam sujeitas à multa de mora de caráter irrelevável (art. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91).
REPRESENTAÇÃO FISCAL
O auditor-fiscal sempre que, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver
conhecimento da ocorrência, em tese, de conduta tipificada como crime de ação penal
pública que não dependa de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da
Justiça e de contravenção penal deverá formalizar a RFFP.
DECADÊNCIA
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

Face à inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante n° 8 do STF, de 20/06/2008, aplica-se aos créditos previdenciários o prazo
decadencial quinquenal, previsto no Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 14.01.2009
(quarta-feira), conforme fls. 180, a TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA. protocolou,
em 28.01.2009 (quarta-feira), Recurso Voluntário de fls. 181/210, sustentando, portanto, as
razões de seu descontentamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de plano, que, à exceção da preliminar de decadência e das alegações a
respeito da aferição e da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), a
TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA. continua por reiterar as alegações que já
haviam sido ventiladas na impugnação. Confira-se, portanto, quais são as alegações constantes
do presente Recurso Voluntário:
Ilegalidades do Lançamento – Inexistência dos Fatos Geradores
- O Auto de Infração foi lavrado baseado em meras suposições, motivo
pelo qual é nulo;
- Ainda que se falasse em ausência de recolhimentos ao INSS, o Auto de
Infração deveria limitar-se aos efetivos segurados sobre os quais
efetivamente restaram faltosas as informações, não incidindo sobre a
totalidade dos mesmos, de modo genérico, pois isto implica em incerteza
quanto à real graduação da infração supostamente cometida, trazendo,
além da agressão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
grande insegurança jurídica à Recorrente, o que tornou o lançamento
incompatível com os princípios norteadores da atividade administrativa;
Ilegalidades do lançamento – Inexistência de vínculo empregatício entre a
impugnante e os trabalhadores autônomos
- Não compete à fiscalização reconhecer o vínculo empregatício para
cobrar a contribuição previdenciária; trata-se de prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, conforme art. 114 da Constituição Federal; razão pela
qual o crédito tributário é indevido, posto arbitrária e indevida sua
apuração e exigência;
Multa de caráter exorbitante
A multa deve ser limitada aos segurados da impugnante cujas informações
restaram faltosas. A falta de clareza do relatório fiscal quanto à forma de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

apuração da multa imposta à recorrente – em valor superior à infração
cometida – ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
segurança jurídica, consistindo em verdadeiro confisco. Por isso, deve ser
reavaliada, haja vista inexistir no texto legal (Lei n. 8.212/91, Art. 32, IV,
§ 4°), de forma clara e incontestável, um parâmetro para se definir o
quantum da sanção devida pelo contribuinte.
Alega que o trabalho fiscal deixou de indicar a quantidade de segurados
que não tiveram seus dados inclusos na folha de pagamento, bem como
que a multa somente deveria ter sido apurada sobre seus segurados
empregados que efetivamente deixaram de ter seus dados informados,
motivo pelo qual deve ser completamente anulado o lançamento.
Sustenta a descaracterização da base legal da aplicação da multa, que deve
ser substituída por aquela disposta pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
reduzirá seu valor, por ser mais benéfica à recorrente.
Do Pedido: Ao final, a recorrente requereu a revisão de todo o acórdão
recorrido, para que seja anulado na íntegra o Auto de Infração.
Considerando a higidez e a abrangência da decisão proferida pela autoridade
judicante de 1a instância que, a propósito, bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo por
adotá-la, na parte que aqui nos interessa, como razões de decidir pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Passarei a reproduzi-la adiante:
“VOTO
As alegações da impugnante não têm o condão de elidir o procedimento fiscal. No
entanto, a decadência atingiu parcialmente o crédito lançado, conforme será visto a
seguir.
Em primeiro lugar, verifica-se que a impugnante não contesta a ocorrência dos fatos
geradores que originaram os presentes lançamentos. Ou seja, não contesta os
pagamentos realizados a segurados autônomos e a omissão de remuneração de
segurados empregados em sua contabilidade. Ressalta-se que o Decreto n° 70.235/72,
art. 17, dispõe que a matéria não contestada expressamente será considerada não
impugnada.
[...]
Com relação aos lançamentos decorrentes dos pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais, transportadores autônomos, a notificada alega que tais lançamentos não
procedem, pois não havia relação de emprego entre a mesma e os segurados e somente à
Justiça do Trabalho cabe o reconhecimento de vínculo empregatício.
Parece-nos que a notificada se confunde quanto aos fundamentos deste lançamento.
Acontece que a fiscalização não pretendeu caracterizar a relação de emprego entre os
autônomos e a mesma. Na verdade, a fiscalização enquadrou os trabalhadores
transportadores autônomos como contribuintes individuais, justamente por não terem
relação de emprego com a notificada.
A Constituição Federal estabelece no art. 195, I, “a”, que a seguridade social será
financiada por recursos provenientes de contribuições sociais incidentes sobre os
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (grifo nosso)
No caso, é a Lei n° 8.212/91 que cria a contribuição social incidente sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais, conforme disposto no art. 12, V, “g”
c/c art. art. 22, III, verbis:
Art.12.São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços
Portanto, não há dúvida que a contribuição social incide sobre a remuneração paga aos
trabalhadores contribuintes individuais que prestaram serviços à notificada.
Quanto à multa cobrada pelo atraso do recolhimento, a mesma está prevista no art. 35
da lei n° 8.212/91, o qual prevê que a multa de mora não poderá ser relevada. Quanto
aos juros de mora, os mesmos estão previstos no art. 34 da lei n° 8.212/91.
A alegação de que a multa deve ser limitada aos segurados da requerente que restaram
faltosas as informações são desprovidas de fundamentação legal. Na verdade, a multa
deve incidir sobre as contribuições não recolhidas, como visto no parágrafo anterior.
[...]
Diante do acima exposto, a presente NFLD encontra-se revestida das formalidades
legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos perfilhados pela autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da peça
impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001592/2008-26

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital